Tribunal: STF
Processo: ADI 6931
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA 1018/2020. CONVERSÃO NA LEI 14.173/2021. ART. 32, §15, DA LEI 12.485/2011. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, em que se questionava a validade formal e material do art. art. 32, § 15, da Lei 12.485/2011, na redação conferida pelo art. 11 da Lei 14.173/2021.



    2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    3. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pela CORTE e o entendimento apresentado pela parte ou qualquer outro elemento externo ao julgado.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.